Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1015498-10.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS - CPF: 048.652.831-61 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS -
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO -
IMPROCEDÊNCIA.

Se o e
ntendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
“não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O
c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

As ações penais em curso
“por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, Lei de Drogas”
(STJ, AgRg no HC nº 675.670/RS).
.
R E L A T Ó R I O

.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1015498-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS

R E L A T Ó R I O

Revisão Criminal proposta por
jhonatan coelho de Souza dias
em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal N.U 0014918-58.2016.8.11.0004, que manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Autos cód. 238152), por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
(ID 99612992 - fls. 17/32, 35/44)
.

O requerente sustenta que a existência de condenação por tráfico de drogas cometido posteriormente e sem trânsito em julgado não obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena em 2/3 (dois terços) e, consequentemente, estabelecido regime aberto com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 99612991).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Fundamento da revisional: 1) dosimetria dissonante do texto penal [requerente que faria jus a causa de diminuição do tráfico privilegiado]. Pedido de redução da pena e readequação do regime. Não aplicação do benefício do tráfico privilegiado motivada na dedicação da requerente a atividade criminosa. Existência de ação penal em curso por fato posterior. Conclusão idônea e consentânea ao entendimento do c. STJ. Requerente que, em ambos os feitos criminais, portava e mantinha em depósito em sua residência, porções de cocaína e maconha para comércio. Quadro [quantidade e variedade, aliada a reiteração delitiva] que revela a dedicação da requerente a atividade criminosa do tráfico. Benefício destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. Premissa do TJMT. Causa de diminuição incabível. Parecer pela improcedência.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 104327482)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

O Juízo singular condenou o requerente por tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial semiaberto, afastando o tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“Da dosimetria

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3 0 , inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1°, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências, circunstâncias, antecedentes e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Considerando o comportamento da vitima, não deve ser analisada em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima aplicada, já que a quantidade do entorpecente não escapa da extraordinariedade, e por isso mantenho-a em 5 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Afasto o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, embora tenha assumido a propriedade da droga o acusado negou a traficância. [...] Ausente agravante, pelo que mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistem causas de aumento de pena.
Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4°, Lei 11.343/06, pois em consulta aos antecedentes do autuado nota-se a existência de executivo de pena provisório (cód. 271603/1ª V. Criminal), em razão de condenação por tráfico de entorpecentes, fato que demonstra sua dedicação a atividades criminosas
.

Nesse sentido é a posição da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o beneficio legal previsto no art. 33, § 40 , da Lei n.° 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção, EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

Deste modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 99612992 - grifado).

A e.
Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal N.U 0014918-58.2016.8.11.0004 [relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri] desproveu o recurso interposto pelo requerente, cujas razões recursais versaram
na inexistência de provas de traficância, oportunidade na qual a Defesa pugnou pela absolvição ou desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal
(ID 99612992 - fls. 36/44).

O acórdão transitou em julgado em 24.7.2019 (
ID 99612992 - fls. 45
), sem análise do tráfico privilegiado, em segundo grau, mesmo porque não foi objeto de impugnação no recurso de apelação criminal
(ID 99612992 - fls. 36/44).

Pois bem.

O executivo de pena utilizado para afastar o tráfico privilegiado refere-se a tráfico de drogas praticado em 16.8.2017 [13,932g de pasta base de cocaína; 137,714g de maconha; uma faca e plásticos contendo resquícios de droga e dinheiro], cuja sentença transitou em julgado no dia 21.1.2019 (Cód. 271603/ 1ª V. Criminal - SEEU nº 0002029-04.2018.8.11.0004 - execução provisória).

A segunda condenação decorre de tráfico de drogas cometido na data de 24.10.2016 (ID 99612992), com sentença proferida em 28.11.2018 (ID 99612992), acórdão em 11.6.2019 (
ID 99612992 - fls. 36/44)
, e trânsito em julgado no dia 24.7.2019 (
ID 99612992 - fls. 45
).

O entendimento adotado pelo juiz da causa, que afastou a minorante do tráfico privilegiado por considerar que o requerente possuía
“executivo de pena provisória, por tráfico de drogas”
,

teve escopo em julgados do c. STJ, aplicados à época da prolação da sentença [28.11.2018], “
in verbis
”:

“Esta Corte firmou entendimento de que
a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.”
(AgRg no REsp nº 1678417/GO - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - Sexta Turma - 30.4.2018 - grifado)

“A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e
ações penais
em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
.

(HC nº 453.370/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.8.2018 - grifado)

Em que pese o requerente se refira a julgado em sentido diverso ao aplicado, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
“não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A propósito, destacam-se as seguintes decisões pacificadas pelo c. STF e c. STJ:

“A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte.”
(STF, HC nº 153805 AgR - Relator: Min. Dias Toffoli - 17.10.2018).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa”
(STJ, AgRg no HC nº 674.334/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu: RvC N.U 1013813-36.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.11.2019 (RvC N.U 1007086-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 30.3.2020).

Não bastasse, recentemente o c. STF reafirmou premissa jurisprudencial de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado, “sic”:

“A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(HC 204946 AgR/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 17.12.2021).

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC nº 201.617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - 9.12.2021).

Noutra ótica, o c. STJ considera que as ações penais em curso
“por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC nº 675.670/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021).

Nesse quadro, não se reconhece o tráfico privilegiado.

Em relação ao regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tem como pressuposto o acolhimento do redimensionamento da pena, razão pela qual não merecem reparo.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022